Tribunal: TJBA
Processo: 8060115-59.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8060115-59.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: JAMILLE SANTOS OLIVEIRA Advogado(s): MILENA AMORIM SANTOS AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Advogado(s):FABIO FRASATO CAIRES ACORDÃO AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. MANUTENÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. ART. 932 DO CPC. POSSIBILIDADE. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO. TEMA 1132 DO STJ. PRECEDENTE VINCULANTE. TRATATIVAS DE RENEGOCIAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. ALEGADA VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO SOBRE CLÁUSULAS ABUSIVAS. MATÉRIA QUE NÃO AFASTA A CONFIGURAÇÃO DA MORA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO MANTIDA. I. Caso em exame 1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática, que negou provimento a Agravo de Instrumento e manteve liminar deferida em Ação de Busca e Apreensão, fundada em contrato de alienação fiduciária de veículo. 2. A Agravante sustenta nulidade do julgamento monocrático, invalidade da constituição em mora, em razão da devolução da notificação extrajudicial com a anotação “ausente”, bem como alegada violação da boa-fé objetiva, diante de tratativas de renegociação da dívida. II. Questão em discussão 3. Discute-se a legalidade do julgamento monocrático realizado pelo Relator no bojo de Agravo de Instrumento e a validade da constituição em mora do devedor fiduciário, mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, bem como a eventual repercussão de tratativas de renegociação e alegações de abusividade contratual na manutenção da liminar de busca e apreensão. III. Razões de decidir 4. O julgamento monocrático encontra amparo no artigo 932, IV, do CPC, que autoriza o Relator a negar provimento a recurso contrário a precedente qualificado dos Tribunais Superiores, não configurando supressão da competência do Órgão Colegiado. 5. A constituição em mora restou regularmente comprovada, mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento pelo destinatário, conforme Tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1132 dos recursos repetitivos. 6. A devolução da correspondência com anotação de “ausente” não invalida a notificação, cabendo ao devedor manter seus dados cadastrais atualizados perante o credor. 7. As tratativas de renegociação da dívida, desacompanhadas de formalização de novo pacto ou novação, não suspendem a exigibilidade da obrigação, nem afastam a mora já constituída. 8. A alegação genérica de cláusulas abusivas, desacompanhada de prova inequívoca de encargos ilegais, capazes de descaracterizar a mora, não impede o prosseguimento da Ação de Busca e Apreensão. 9. A discussão relativa à purgação da mora, mediante pagamento da integralidade da dívida, prevista no Tema 722 do STJ, refere-se ao momento posterior à apreensão do bem, não interferindo na análise dos requisitos para concessão da liminar. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso conhecido e improvido, mantendo-se, integralmente, a decisão monocrática agravada. Tese de julgamento: 1. É legítimo o julgamento monocrático pelo relator quando o recurso contraria precedente qualificado de observância obrigatória, nos termos do art. 932 do CPC. 2. Na ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, a constituição em mora do devedor é válida com o simples envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação do efetivo recebimento. Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 932 e 927; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, §2º. Jurisprudência relevante citada: Tema 1132/STJ; Tema 722/STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8060115-59.2025.8.05.0000, em que é Agravante JAMILLE SANTOS OLIVEIRA e Agravado AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do Voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA